Tribunal: TJSP
Processo: 1502154-15.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO REDUTOR DA PENA PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO - REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO REDUTOR DA PENA PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, NO PATAMAR MÁXIMO - REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.